Tribunal: TJES
Processo: 5000400-97.2021.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000400-97.2021.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE IBATIBA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. A r. sentença objurgada entendeu comprovado o dano material pleiteado pela municipalidade, embasada tanto no identificado defeito do veículo que impossibilitou o transporte de pacientes, quanto nas notas fiscais de locação para substituição do bem. Aferir se foram ou não comprovados os danos materiais, se as notas fiscais apontadas pela sentença são ou não suficientes para demonstração do alegado prejuízo sofrido em razão do defeito do veículo, é matéria relativa ao mérito. Preliminar de ausência de fundamentação rejeitada.

2. Consta da inicial a comprovação de que o veículo vendido pela apelante ao Município apelado, pick-up cabine simples adaptado para ambulância de simples remoção, para atender as necessidades do Pronto Atendimento Municipal “Eliana Saraiva Trindade e Carvalho”, entregue em maio de 2020, começou a apresentar defeito na adaptação do baú sobre o chassi em outubro de 2020, sendo que, após tentativas infrutíferas de reparos do mesmo problema, persistindo o vício na adaptação, que estava oferecendo risco aos condutores e usuários, fora proposta a presente demanda em 26/04/2021, logo após a última notificação da empresa apelante e última tentativa de solução extrajudicial do problema.

3. A apelante não colacionou aos autos nenhum histórico dos atendimentos relativos aos reparos que foram realizados no veículo, por outro lado, o chefe do controle de sessão de frota declarou que a ambulância, em um período de demanda intensa, diante da pandemia, permaneceu considerável lapso temporal na oficina para sanar o problema, sendo que passados um mês do segundo atendimento, o veículo ainda não estava em boa condição para uso, sem êxito após a terceira tentativa, inclusive, que motivou o ajuizamento da presente demanda.

4. Os motoristas relataram o perigo que o veículo estava oferecendo aos usuários,
“devido ao problema que tem apresentado no seu chassi, vindo a soltar o ‘Baú’, e assim, abrir as portas traseiras”
. As mensagens de aplicativa juntadas aos autos indicam a persistência do problema ainda em meados de abril, após a terceira tentativa de solução extrajudicial.

5. À exordial, a municipalidade acostou as notas de empenho relativas aos serviços de locação de ambulâncias, precisamente do período de 01/12/2020 a 08/05/2021, para prestação de serviços de remoção para atendimento à demanda do Pronto Atendimento Municipal Eliana Saraiva Trindade e Carvalho, mesmo serviço prestado pelo veículo vendido pela apelante, não envolvendo equipe profissional.

6. A nota de empenho precede à emissão da nota fiscal, e “cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição” (art. 58 da Lei nº 4.320/1964), sendo que, em réplica, após a apelante alegar a ausência de comprovação dos gastos, a municipalidade comprovou os pagamentos efetuados, relacionando as respectivas notas fiscais.

7. Nesse contexto, estão devidamente comprovados os danos materiais pleiteados na inicial, valendo ressaltar que o último reparo no veículo foi feito em novembro de 2021, após o deferimento da tutela de urgência, que foi confirmada pela sentença.

8. Não identificada, nessa fase, nenhuma conduta processualmente ímproba de quaisquer dos litigantes.

9. Recurso conhecido e desprovido.

10. Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
MANUPA COM
É
RCIO, EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS ADAPTADOS EIRELI

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Ibatiba/ES, que, nos autos da ação movida pelo
MUNICÍPIO DE IBATIBA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para:

(...) A) Condenar a parte requerida a fazer as devidas reparações no veículo, no prazo de 30 (trinta dias) , visando a recuperar o veículo, e não sendo possível a recuperação, estando assim diante da substituição do veículo, a ser comprado pela requerida e entregue a autora, que seja igual marca/ modelo/ano de fabricação, sem qualquer tipo de vícios e defeitos, conforme consta dos autos, no prazo de 01 ( hum) mês. Mantenho os efeitos da tutela antecipada neste feito; B) Condenar a requerida ao pagamento do valor de R$95.100,00 (noventa e cinco mil e cem) reais a título de danos materiais, aluguel de veículo, com juros e correção desde a propositura da ação. Julgo extinto o presente feito com resolução de mérito nos moldes do art. 487, I do CPC. (...) Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais, bem como o pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da condenação.

D
A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

A apelante sustenta, preliminarmente, que a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação por ter omitido questão central posta na contestação, relativa às notas fiscais juntadas aos autos não comprovarem o dano material alegado, sendo preexistentes aos problemas apresentados no veículo adquirido pela municipalidade.

A r.
sentença objurgada entendeu comprovado o dano material pleiteado pela municipalidad
e, embasada tanto no identificado defeito do
veículo que impossibilitou o transporte de paciente
s, quanto nas n
otas fiscais de locação para substituição do bem.

Aferir se foram ou não comprovados os danos materiais, se as notas fiscais apontadas são ou não suficientes para demonstração do alegado prejuízo sofrido em razão do defeito do veículo,
é matéria relativa ao mérito
, razão pela qual
rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

DO OBJETO.

A apelante sustenta, em suma, que: 1) o reparo foi feito em dez dias, com entrega do veículo em 26/10/2020 e neste período nenhum veículo foi alugado; 2) somente foi notificada da necessidade de outro reparo em 03/03/2021, oportunidade em que lhe foi informado que a ambulância continuava sendo utilizada; 3) a locação de ambulâncias decorreu da necessidade em razão da pandemia de COVID-19, sem relação com o veículo vendido pela apelante; 4) a municipalidade manipulou os documentos existentes, que foram contestados, litigando de má-fé; 5) o veículo vendido pela apelante é de simples remoção, sendo que a ata de registro de preço para locação inclui, além do veículo, serviços de paramédicos, socorristas, motoristas, que não é obrigada a arcar; 6) não foi comprovado o dano material alegado; 7) o veículo já foi reparado e entregue em 24/11/2021, sem que nenhuma irregularidade tivesse sido noticiada neste período, não havendo que se falar em entrega de outro veículo.

Em resposta, o apelado assinala que: 1) está
“
demonstrado e comprovado nos autos do processo que decorridos cerca de 05 (cinco) meses da aquisição do veículo pelo município junto a empresa recorrente, o bem em questão começou a apresentar problemas, o que perdurou no tempo, resultando no mínimo em três encaminhamento à oficina para conserto”
(fl. 03); 2)
“em virtude dos reiterados defeitos e falhas do produto e/ou serviço, o município padeceu com prejuízos consubstanciados na necessidade de locação de ambulância para suprir a lacuna decorrente da impossibilidade de uso seguro da ambulância adquirida junto à empresa recorrente, cuja perda deve ser devidamente indenizada”
(fl. 06); 3) a
“Ata de Registro de Preços (...) possibilitou o município adotar providências quanto ao suprimento do veículo defeituoso adquirido junto a empresa e assim atender a extrema e contínua necessidade de manutenção do serviço público, especialmente, ante a toda gravidade e transtornos provocados pela pandemia COVID-19”
(fl. 06); 4)
“Atas de registros de Preços são contratadas e respectivos produtos e/ou serviços são utilizados quando necessários dentro do período de vigência da contratação”
(fl. 06); 5)
“mesmo com as intervenções realizadas pela empresa, o veículo não ficou em condições de uso e, consequentemente, segurança tanto para os servidores quanto para os pacientes que necessitam da sua utilização”
(fl. 07); 6)
“o Município teve de suportar o pagamento de locação de ambulâncias que contabilizados desde a ocorrência dos defeitos até a data da propositura da ação já contabilizavam o montante de R$ 95.100,00 (noventa e cinco mil e cem reais)”
(fl. 07); 7)
“os documentos acostados sob o evento 6641322 demonstram claramente não só o ateste dos defeitos enfrentados no veículo quanto as reiteradas diligências realizadas junto à empresa recorrente, bem como, o efetivo gasto suportado pelo município durante o período de insegurança e defeito do bem”
(fl. 08); 8)
“a mera repetição dos argumentos já trazidos em atuação anterior configura recurso protelatório”
(fl. 10).

Primeiramente, registra-se que a a
pelante não discrepa
de que o veículo vendido para a municipalidade apelada
apresentou defeito reiterado ainda no prazo de garantia
, valendo ressaltar que foi deferida tutela de urgência na origem, impondo à apelante a obrigação de efetuar o reparo necessário para circulação e disponibilidade do veículo ao Município no prazo de trinta dias, sob pena de multa diária e pagamento das despesas provenientes da locação (evento 6833075), sendo que na petição subsequente, de novembro de 2021, a parte requerida/apelante informou que o veículo

“foi completamente reformado, seguindo as orientações e reclamações dos autos”
(evento 6833081, fl. 01).

Consta da inicial a
comprovação de que o veículo vendido pela apelante ao Município apelado,
pick-up cabine simples adaptado para ambulância de simples remoção, para atender as necessidades do Pronto Atendimento Municipal “Eliana Saraiva Trindade e Carvalho” (evento 6833040), entregue em maio de 2020,
começou a apresentar defeito na adaptação do baú sobre o chassi em outubro de 2020 (
evento 6833041), sendo que, após tentativas infrutíferas de reparos do mesmo problema, persistindo o vício na adaptação, que estava oferecendo risco aos condutores e usuários (evento 6833043), fora proposta a presente demanda em 26/04/2021, logo após a última notificação da empresa apelante e última tentativa de solução extrajudicial do problema.

A apelante não colacionou aos autos nenhum histórico dos atendimentos relativos aos reparos que foram realizados no veículo, por outro lado, o
chefe do controle de sessão de frota declarou que a ambulância
, em um período de demanda intensa, diante da pandemia,
permaneceu considerável lapso temporal na oficina para sanar o problema
, sendo que passados
um mês do segundo atendimento, o veículo ainda não estava em boa condição para uso
(evento 6833043, fl. 03),
sem êxito após a terceira tentativa
, inclusive, que motivou o ajuizamento da presente demanda.

Os motoristas relataram o perigo que o veículo estava oferecendo aos usuários,
“devido ao problema que tem apresentado no seu chassi, vindo a soltar o ‘Baú’, e assim, abrir as portas traseiras”
(evento 6833043, fls. 04/05).

Veja-se que a mensagem de aplicativo do evento 6833056, em que afirmada que a ambulância continua sendo usada, está num contexto em que a preposta da apelante estava sendo acionada sobre a ausência de solução do problema de adaptação, inclusive questionando se havia alguma oficina de confiança mais próxima, o que foi respondido negativamente.
As mensagens indicam a persistência do problema ainda em meados de abril, após a terceira tentativa de solução extrajudicial.

À exordial, a municipalidade acostou as notas de empenho relativas aos serviços de locação de ambulâncias, precisamente do período de 01/12/2020 a 08/05/2021, para prestação de serviços de remoção para atendimento à demanda do Pronto Atendimento Municipal Eliana Saraiva Trindade e Carvalho, mesmo serviço prestado pelo veículo vendido pela apelante (evento 6833044).

Anota-se que o pregão presencial nº 023/2020, tinha por objeto o registro de preços
“para futura contratação de empresa especializada para prestação de
serviços em remoção
SBV - Suporte Básico de Vida,
para locação de ambulância
SBV
com ou sem o fornecimento de equipe profissional
, para atender à demanda do Pronto Atendimento Municipal “Eliana Saraiva Trindade e Carvalho” deste município, no que se refere ao atendimento Pré-hospitalar/Resgate, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações constantes do anexo I deste Edital”
(grifei – evento 6833057)
.

No caso, as notas de empenho juntadas aos autos se referem somente à contratação de locação de ambulâncias para prestação de serviços de remoção para atendimento à demanda do Pronto Atendimento Municipal Eliana Saraiva Trindade e Carvalho, não envolvendo equipe profissional.

Como sabido, a nota de empenho precede à emissão da nota fiscal, e “cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição” (art. 58 da Lei nº 4.320/1964).

Veja-se que, em réplica, após a apelante alegar a ausência de comprovação dos gastos,
a municipalidade comprovou os pagamentos efetuados
(evento 6833069), relacionando as respectivas
notas fiscais relativas às locações das ambulâncias que prestaram serviço de remoção para o mesmo pronto atendimento ao qual servia o veículo vendido pela apelante,
objeto das notas de empenho apresentadas.

Nesse contexto, estão devidamente comprovados os danos materiais pleiteados na inicial, valendo ressaltar que o último reparo no veículo foi feito em novembro de 2021, após o deferimento da tutela de urgência, que foi confirmada pela sentença.

Por derradeiro, não identifico, nessa fase, nenhuma conduta processualmente ímproba de quaisquer dos litigantes.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.